Tribunal: TJDFT
Processo: 0736646-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736646-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO WERLANG AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Baixe o feito em diligência para manifestação da Contadoria Judicial acerca do documento de ID 40799588 (ID de origem 133899506) e demais documentos que acompanham os presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem-se os autos, em prosseguimento. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator